Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-91.2021.8.11.0094
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000691-91.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO - CPF: 052.871.131-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 034.368.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FLAVIO DE ASSIS SOUZA SANTOS - CPF: 024.225.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELE APARECIDA DE MELO - CPF: 097.993.801-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON HENRIQUE DOISCH DA SILVA - CPF: 060.690.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VILMAR CHESSA - CPF: 956.931.141-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000691-91.2021.8.11.0094

APELANTE: DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIME DE LESÃO CORPORAL OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUBSTANCIAS QUE O APELANTE LESIONOU O OFENDIDO COM O PROPÓSITO DE SUBTRAÇÃO – REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ANTE A REINCIDÊNCIA DO RÉU – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Emergindo dos autos que o apelante não agiu com o intuito de simplesmente ofender a integridade física das vítimas, mas de subtrair os seus pertences, descabe a desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal”
(TJ/MT, N.U 1004500-46.2022.8.11.0000).

“Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.026.653/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000691-91.2021.8.11.0094

APELANTE: DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Dyeison Paulo Fernandes Marciano, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, assevera que: 1) a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal ou lesão corporal seguida de furto, pois “
as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas que a conduta do apelante Dyeison consistiu única e tão somente em, num momento de estado emocional alterado, lesão corporal ao Sr. José, num contexto de desavença causada por um comentário sobre sua esposa, jamais se amoldando à prática do delito de roubo, dado que a vítima não relatou a subtração de qualquer quantia
”. Além disso, “
não restou comprovado nos autos que a agressão tenha se dado com a intenção de subtrair valores da vítima
” (sic); 2) apesar de reincidente, o regime carece ser ajustado para o aberto; 3) a condição de hipossuficiente recomenda isentá-lo do pagamento das custas processuais (
Id.
151831725 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
151831737 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
157878162 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000691-91.2021.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ao réu o crime de roubo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta no incluso procedimento investigativo que, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora da Cacilda”, localizado na Rua Ary Zedron, centro, nesta urbe, o denunciado
DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO
, mediante violência a pessoa, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo da vítima
José Vilmar Chessa,
conforme boletim de ocorrência de ID 69288719 – Pág. 4/6; laudo de exame de corpo de delito de ID 69288719 – Págs. 19/20 e mapa topográfico de lesões de ID 69288719 – Págs. 21/22.

Revela o caderno investigativo incluso que, na data dos fatos, o increpado estava em um bar, localizado no centro desta urbe, fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas juntamente com a vítima. Na ocasião, o acusado visualizou que o ofendido possuía grande quantidade de dinheiro no bolso de sua calça, momento em que pediu para que aquele lhe desse determinada quantia.

Após a negativa da vítima, o denunciado desferiu socos no rosto do ofendido e apoderou-se da quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais), empreendendo fuga do local na sequência.

Incontinenti
, a polícia militar foi acionada e, após diligências logrou êxito em localizar o increpado, restando o mesmo preso em flagrante delito.
[...]
(Id.
151830261 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Vanderson Henrique da Silva descreveu a ocorrência, nos termos transcrito:

Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço em horário aproximado das 17h30min de ontem, 05/10/2021, diz ter sido acionado por Weliton Henrique Doisch da Silva, que relatou que
após certo desentendimento, Dyeison Paulo Fernandes Marciano teria agredido fisicamente com socos na face José Vilmar Chessa e subtraído certa quantia em dinheiro deste quando se encontrava em um bar localizado na Rua Ary Zedron, no centro desta cidade
; Que José Vilmar se apresentava visivelmente embriagado e devido a lesões que teriam sido causadas por Dyeison foi conduzido ao Hospital Municipal desta cidade para receber socorro médico; Que diz ter realizado diligências no intuito de localizar e capturar Dyeison, tendo o localizado em uma residência localizada na Rua Projetada H, bairro Morada do Sol, nesta cidade; Que ao ser indagado sobre os fatos, Dyeison afirmou ter agredido fisicamente José Vilmar, alegou também ter sido agredido por ele e negou que tivesse subtraído qualquer quantia dele; Que diz que em procedimentos de busca que realizou em Dyeison, nada com ele restou localizado [...]

(Id. 151830252 - pág. 8-9).

O depoimento de Bruno Flávio de Assis Souza Santos foi no mesmo sentido (Id. 151830252 - pág. 10-11).

Este é o relato de Natiele Aparecida de Melo:

Que ontem, 05/10/2021, no horário aproximado das 16h20min, encontrava-se no estabelecimento comercial da sua sogra (Doisch Bebidas), localizado no centro desta urbe, quando observou que havia um homem de meia idade, identificados como José Vilmar Chessa e um rapaz novo, identificado como Dyeison Paulo Fernandes Marciano;
Que observou que o rapaz começou a incomodar o senhor pedindo dinheiro para ele, posto que José ostentava uma grande quantia de dinheiro no bolso da calça; Que em razão de José não querer dar dinheiro para o Dyeison este passou a agredir fisicamente com socos na face, bem como pegou o dinheiro do bolso de José e saiu correndo
; Que seu namorado Weliton Henrique, que chegou logo na sequencia, acionou a Polícia Militar e passou a andar pelas ruas próximas do local para localizar e informar a polícia
[...]
(Id. 151830252 - pág. 12-13).

Weliton Henrique Doisch da Silva declarou que, “
no horário aproximado de 17horas recebeu uma mensagem de sua companheira conjugal, dizendo que havia acabado de ocorrer uma briga e roubo dentro do comércio de sua mãe; que de deslocou até o local e após tomar par do ocorrido acionou a polícia
” (Id. 151830252 - pág. 14).

A vítima confirmou a ocorrência do roubo e atribuiu ao réu a autoria:

Que em horário aproximado das 12horas de ontem, 05/10/2021, diz que estava na companhia de Dyeison Paulo Fernandes Marciano e que juntos consumiam bebidas alcoólicas tipo cerveja e cachaça, quando ele começou a lhe pedir dinheiro; Que diz ter negado a entrega de qualquer quantia a Dyeison, alegando que já estava pagando a bebida que ele consumia; Que sem prévio aviso ou motivo aparente,
diz que Dyeison passou a lhe agredir fisicamente com socos na face e subtraiu certa quantia que se encontrava no bolso da calça que trajava
; Que esclarece que possui um comércio nesta cidade e que no bolso carregava uma grande quantidade em notas de valores menores, que utiliza para dar troco a seus clientes, as quais foram subtraídas por Dyeison, por tal fato não sabe informar a quantia; Que devido as agressões sofridas de Dyeion diz ter restado um hematoma no olho esquerdo e que necessitou ser levado ao Hospital Municipal desta cidade para receber ajuda médica [...]
(Id. 151830252 - pág. 15-16).

Na fase inquisitorial, este é o interrogatório do réu:

Que durante a tarde de ontem, 05/10/2021, diz que na companhia de José Vilmar Chessa esteve no Bar da Cacilda, na Rua Ary Zedron, nesta cidade, onde juntos ingeriram bebidas alcoólicas tipo cachaça; Que esclarece que José Vilmar era quem pagava a bebida que consumiam; Que diz que em horário aproximado das 17h30min sem motivo aparente, por pura ignorância,
se desentendeu com José Vilmar, o qual alega ter puxado uma faca para si e que no intuito de se defender desferiu um soco que atingiu a região orbital esquerda dele;
Que devido ao soco diz que José Vilmar caiu ao solo e derrubou certa quantia em dinheiro da qual diz ter se apossado e fugido do local
.
Que diz que subtraiu de José Vilmar a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais),

dos quais a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) entregou para um traficante desta cidade a título de pagamento de drogas que adquiriu dele, o qual sabe apenas informar ser um rapaz magro, alto e moreno claro que tem costume fica na Rua do Meio nesta cidade e que a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) comprou alimentos e bebidas que consumiu; Que em horário aproximado das 19h20min diz ter sido localizado e capturado por policiais militares, quando se encontrava na residência de um colega de apelido Goiaba, que fica na Rua Projetada H, no bairro Morada do Sol nesta cidade; Que alega que enquanto esteve na companhia de José Vilmar não insistiu para que ele lhe entregasse nenhum valor;
Que alega que não agrediu José Vilmar na intenção de subtrair valores que ele possuía; Que alega que pegou a citada quantia em dinheiro logo após agredir José Vilmar, pois estava caída no chão e que não sabia que pertencia a ele
[
...]
(Id. 151830252 - pág. 24-26).

Na instr
ução processual, José Vilmar Chessa expôs os fatos, nos termos transcritos:

MP: [...] o que acontece lá nesse dia?

V: [...] eu estava lá e paguei cerveja para ele, na verdade até ‘no’ seu João Salto eu paguei, paguei moto táxi para ir, paguei moto táxi para ele, a senhora sabe que eu não sei o que deu na ideia daquele moleque que desde os doze, treze anos eu conheço ele e nunca fez isso.

MP: Para a gente entender melhor senhor José, vocês estavam lá nesse bar, nessa Distribuidora da Cacilda, isso?

V: Sim, ela é minha sobrinha.

MP: Certo, aí lá no bar você estava bebendo junto com o Dyeison, estavam juntos?

V: Nós ‘estava’ bebendo cerveja.

MP: Em algum momento ele pediu dinheiro ao senhor?

V: Ele pediu, eu não dei.

MP: Aí quando o senhor disse que não deu, o senhor falou para ele que não ia dar, o que ele fez, ele fez alguma coisa ou não fez nada?

V: Não, ele sentou no banco, ficou quieto de boa, ficou bebendo cerveja, não tem?, daí eu peguei, estava sentando quietinho lá tomando minha cerveja, chegou e ‘me meteu’ o braço que nem doido, não sei o que aconteceu com ele.

MP: Ele chegou a ver se o senhor possuía uma quantidade de dinheiro no bolso da sua calça, o senhor chegou a mostrar para ele ou ele viu?

V: Não, na verdade até saí para comprar uma moto, cheguei na moto, não gostei da moto [...].

MP: O senhor diz que ele pediu dinheiro e o senhor não deu?

V: Não.

MP: Depois que o senhor falou que não dava, ele chegou a desferir soco no rosto do senhor?

T: Olha, ele ficou do mesmo jeito, só senti quando ele me deu aquela pancada.

MP: Qual foi a pancada que ele deu no senhor, onde foi essa pancada, foi no rosto?

V: Ele me deu murro em cima dos meus ‘zóios’, fiquei caído no chão lá
.

MP: Isso foi logo depois de o senhor dizer que não ia dar o dinheiro a ele?

V: Sim, claro
.

MP: Aí depois que ele deu esse soco, o senhor falou que caiu no chão, que ficou no chão, ele pegou dinheiro do senhor?

V: Olha agora isso eu não lembro porque eu estava caído no chão lá, eu não posso confirmar uma coisa que eu não vi
,

MP: Mas depois o seu dinheiro, o senhor viu quando ficou consciente, o seu dinheiro tinha sumido?

V: Vou falar uma coisa para a senhora, eu não conto dinheiro quando eu coloco nas minhas “beiras”, eu gasto um pouco aqui, gasto um pouco lá, de repente já não sabe...

MP: Consta aqui nos autos que ele tinha subtraído do senhor uma quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), o senhor se recorda?

V: [...] eu não sei, teve um policial que falou para mim, diz que ele pegou mesmo, isso aí é o problema, eu não vi, eu não posso falar uma coisa certa, jamais eu posso condenar uma pessoa sem eu ver.

MP: O senhor prestou depoimento lá na delegacia, não foi?

V: Foi lá na delegacia.

MP: Foi ouvido, né?

V: Sim, claro.

MP: Lá no seu depoimento o senhor fala assim, consta aqui no processo, "que sem aviso ou motivo o Dyeison começou a lhe agredir com socos na face”, que é o que o senhor me contou agora, não é isso?

V: Então...

MP: Aí o senhor continua: “e subtraiu certa quantia que se encontrava em seu bolso da calça”, lá o senhor afirmou que ele subtraiu a quantia.

V: Não, para começar não.

MP: Então isso aqui que está escrito o senhor não disse não lá?

V: ‘Esse’ eu não falei.

MP: O senhor não se deu conta de dinheiro nenhum ter sumido de seu bolso não, R$ 600,00 (seiscentos reais)?

V: Quem falou nesse dinheiro foi minha sobrinha e meu sobrinho, não fui eu.

MP: O senhor chegou lá no bar com quanto em dinheiro, o senhor sabe?

V: Eu não sei, porque eu almocei lá no João [...], no restaurante, daí que nós ‘desceu’ para lá, eu não sei....

MP: [...] o senhor se recorda de ter mais alguém no bar?

V: Tinha dois caras que estavam pintando lá [...], não sei quem é.

MP: A sua sobrinha é Natiele?

V: Não, a Cacilda.

MP: Quem estava lá além dessas duas pessoas, desses dois homens?

V: Estava eu e ele só, o Dyeison.

MP: Quem estava atendendo lá no bar?

V: Era a Cacilda, minha sobrinha.

[...]

MP: O senhor recorda de a Cacilda ter visto que ele pegou o dinheiro do senhor, ela chegou a mencionar para o senhor?

V: Ela falou para mim, eu mesmo não vi.

MP: Ela falou o que para o senhor?

V: Ela falou que ele tinha pegado o dinheiro, que meteu a mão no meu bolso e saiu jogando o dinheiro para o chão lá, agora eu não vi.

MP: Quando o senhor fala que não viu, o senhor afirma que ele não pegou ou o senhor não sabe dizer, porque o senhor estava inconsciente, por que foi logo depois de ele bater no senhor?

T: Sim, claro, porque como que a pessoa deitada lá vai saber o que está acontecendo com ele.

MP: Então na verdade, em razão do soco que ele deu, o senhor não conseguiu ver na hora, é isso?

V: É essa a verdade
.

MP: [...] o senhor falou que não tem costume de contar dinheiro, mas o senhor se deu conta de algum dinheiro ter sumido de seu bolso ou o senhor não sabe dizer também?

V: Agora eu não sei....

[...]

Defesa: [...] vou fazer algumas perguntas para tentar entender o que aconteceu naquele dia, entender um pouquinho [...], o senhor disse que conhecia ele desde os doze anos, isso?

V: Não, conheço a família dele tudo, ele não era assim, não sei o que deu com ele.

Defesa: O senhor nunca teve nenhum problema com ele pessoal assim?

V: Não, muito pelo contrário, não tenho raiva dele.

Defesa: No dia dos fatos, dessa ocorrência, vocês estavam no Bar da Cacilda, ela é sua sobrinha?

T: Sim, ela é minha sobrinha.

Defesa: No local estavam dois homens pintando [...]?

V: Isso.

Defesa: E a própria Cacilda?

V: É.

Defesa: A Natiele se encontrava lá?

V: Aí meu Deus, quem é Natiele... ah, é a mulher do filho do meu sobrinho, acho que estava sim.

[...]

Defesa: [...] então o senhor acha que a Natiele ou o senhor tem certeza que estava lá também [...]?

V: Eu tenho certeza que estava
.

Defesa: O senhor estava sentando onde?

V: Eu estava sentado...

Defesa: Como é esse bar, é pequeno, grande?

V: É pequeno.

Defesa: É pequeno?

V: É, estava em uma cadeira lá.

Defesa: E as pessoas estavam próximas ou distante do senhor quando estava com o Dyeison lá?

V: Não, eles estavam pintando lá de boa e nós ‘estava’ conversando eu e o Dyeison, não tinha nada entre nós.

Defesa: [...] como se deu a conversa com o Dyeison, o senhor pagou o moto taxi para ele até lá [...], que foram juntos, o senhor combinou de ir para lá para tomar uma cervejinha?

V: Foi verdade.

Defesa: Aí o senhor mencionou para [...] a promotora de justiça que ele havia pedido dinheiro para o senhor, como que foi esse pedido?

V: Ele pediu dinheiro para mim, eu falei: “ah rapaz, não tenho dinheiro para dar para ninguém não, quer beber mais pode beber que eu pago, mas não vou dar dinheiro”.

Defesa: Aí depois desse pedido vocês continuaram bebendo e conversando?

V: Não, nós ‘ficou’ lá bebendo cerveja de boa, bebendo de boa.

Defesa: Durante mais ou menos quanto tempo?

V: Aí agora eu não sei.

Defesa: Mas muito tempo, pouco tempo?

V: Uns dez, quinze minutos.

Defesa: Então ele pede o dinheiro, o senhor diz que não, mas pode continuar bebendo?

V: Sim.

Defesa: E ficam bebendo por uns quinze minutos ainda?

V: Verdade.

Defesa: Teve alguma discussão entre os senhores?

V: Nunca teve, até hoje não.

Defesa: Mesmo nesse dia não teve?

V: Não, nada
,
nada.

Defesa: O senhor ou ele estava muito embriagado, tinham tomado muito assim ou não [...]?

V: Não, nós ‘tinha’ tomado umas cervejinhas sim, mas não ficar bêbado, bêbado, não.

Defesa: Aí não teve nenhuma briga ente vocês?

V: Não, entre nós não, até hoje não, conheço ele desde os doze anos dele.

Defesa: O senhor gosta da pessoa do Dyeison?

V: Não, ele não é um cara ruim para começar, vou falar, não gosto de condenar ninguém, ainda mais.... Sei lá, vou contar para o senhor o começo
, o cara tinha catado a mulher dele, não tem?, daí levado com as crianças dele, ele estava desesperado sobre aquilo, eu até aconselhei ele, falei: “rapaz larga isso, quando é no dia de amanhã vocês estão junto’, não sei o que dei na ideia dele.

Defesa: O senhor acha que talvez esse contexto aí de ter perdido a mulher tenha deixado ele nervoso?

V: Não, ele estava com dor de cotovelo, na verdade ele estava.

Defesa: O senhor mencionou para a Dra. Nizia que ele não sabia que o senhor tinha dinheiro no bolso?

V: Não, eu acho que ele não sabia, penso eu que não.

Defesa: Aí repentinamente ele deu um soco no rosto do senhor?

V: Foi.

Defesa: Teria sido um soco só, sem nenhum aviso, sem discutir, nem nada?

V: Não, do jeito que eu estava sentado, conversando, eu olhei para o lado e recebi um soco no meu ‘zóio’ muito feio.

Defesa: Aí depois o senhor não sabe se foi ele que pegou o dinheiro, o senhor não se lembra disso porque ficou desacordado?

V: Agora ‘esse’ é a verdade que o senhor falou para mim, eu não posso falar que foi ele porque eu não vi, para ‘mim’ falar uma coisa tenho que ver e ser testemunha, senão não falo.

Defesa: [...] um ponto que a defesa quer confirmar com o senhor, o Dyeison não sabia do dinheiro que o senhor tinha no bolso?

V: Eu acho que não, penso eu que não sabia.

[...]

Juiz: O senhor falou que foi comprar uma moto naquele dia, correto?

V: Sim, eu saí fui lá comprar uma moto.

Juiz: O senhor levou quanto de dinheiro para comprar a moto?

V: O dinheiro que eu tinha era ‘mil e duzentos contos’ [...].

Juiz: Aí o senhor chegou, onde era esse local que o senhor foi ver a moto?

V: Ah é muito conhecido, o senhor também conhece, aqui no senhor João [...], no restaurante.

Juiz: Depois que senhor viu a moto lá o senhor chegou a voltar para a casa ou o foi direito para o bar?

V: Não, daí que eu paguei moto táxi para levar eu e ele lá na minha sobrinha.

Juiz: Ele foi junto com o senhor ver a moto?

V: Ele estava lá a hora que cheguei.

Juiz: Entendi, quando o senhor chegou lá para comprar a moto, o senhor chegou a oferecer os ‘mil e duzentos’ que o senhor tinha, era isso, quanto o senhor ofereceu na moto?

V: Eu ofereci mil e duzentos na moto, daí o cara falou: “não, pode guardar seu dinheiro, que eu quero mil e oitocentos”.

Juiz: Entendi, quando o senhor ofereceu lá os mil e duzentos chegou a tirar o dinheiro para dar para ele?

V: Não, só ofereci.

Juiz: Só ofereceu, tá, dali do local o Dyeison viu tudo isso aí, presenciou essa negociação?

V: Na verdade ele estava junto, claro.

Juiz: Aí dali o senhor já saiu direto com ele lá para o bar, é isso?

V: Sim, mas não tinha nada a ver com ele, nunca tivemos [...].

Juiz: Não tem problema nenhum, a pergunta que eu faço é a seguinte, o senhor foi com R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) lá para comprar a moto e de lá o senhor foi para o bar lá, correto?

V: Foi verdade.

Juiz: Isso, quanto que ficou com o senhor de dinheiro depois do ocorrido, quando o senhor chegou em casa, quanto de dinheiro que sobrou?

V: Ah, agora o senhor me apertou sem me abraçar, que eu não conto dinheiro....

Juiz: Eu sei que o senhor não conta dinheiro, mas sim, estava os mil e duzentos, estava bem menos que mil e duzentos?

V: Bem menos estava, que eu já tinha bebido cerveja, tinha almoçado, eu tinha pagado marmitex para ele, tinha pagado moto táxi, daí o senhor sabe que a gente não sabe quanto que gastou, né? [...], não é uma coisa que vou afirmar para o senhor uma certeza, eu não posso afirmar para o senhor uma certeza que eu não vi [...]

Juiz: Veja, eu não estou entrando nem na questão se foi ele que pegou o dinheiro ou não, estou perguntando ao senhor quanto dinheiro sobrou para o senhor no final da noite quando chegou lá a polícia, quanto dinheiro que estava no seu bolso?

V: Eu não olhei, esse é o problema.

Juiz: [...] quanto o senhor ganha por mês?

V: Aí meu Deus do céu, quase nada.

[...]

Juiz: Mais ou menos, aproximadamente?

V: [...] seiscentos, seiscentos e cinquenta, por aí.

Juiz: Entendi, aquele dia o senhor saiu com basicamente dois meses de salário no bolso?

V: É verdade.

Juiz: E não se recorda de ter verificado quanto que ficou?

V: Não, eu não olho no meu bolso o dinheiro que tenho. [...]
(Id.
151831693 - pág. 1 a 151831705 - pág. 1).

Natiele Aparecida de Melo descreveu pormenorizadamente o acontecido:

MP: [...] o que aconteceu lá que você viu envolvendo o Dyeison e o [...] José Vilmar?

T: Foi assim, aproximadamente as quatro e vinte, cinco horas,
aconteceu que o Dyeison já havia vindo bebendo com ele desde manhã e aí
o Dyeison pedia para ele um dinheiro, só que daí ele falava que não ia dar; daí aconteceu que ele pediu uma vez e foi pedir a segunda vez, daí na segunda vez que ele pediu,
o José falou que não iria dar, daí ele desferiu dois socos nele
,
foi onde ele caiu e certamente ele enfiou a mão no bolso dele e pegou uma quantia em dinheiro

MP: Quando você diz certamente, ele pegou a quantia em dinheiro, você viu também que além dos socos ele pegou o dinheiro do José Vilmar?

T: Sim
.

MP: Esse dinheiro ele pegou do bolso dele ou tinha caído chão, como que foi na hora?

T: Não, ele enfiou a mão no bolso e conforme o dinheiro caiu no chão ele catou, daí ele saiu correndo
.

MP: Entendi, o José Vilmar foi socorrido, ele saiu de lá com quem, vocês que ajudaram ele?

T: Sim, ele ficou ali certamente até a chegada da viatura, daí a viatura chegou e levaram ele no hospital para fazer o corpo de delito [...].

MP: Você lembra mais ou menos se era muito dinheiro, quanto que era, você chegou a visualizar?

T: A quantia certa não.

MP: Aqui consta nos autos que ele estava com uma quantia grande de dinheiro, você até chegou a dizer isso?

T: Sim.

MP: Você chegou a ver se era muito dinheiro?

T: Era.

MP: O Dyeison logo depois de ter pego o dinheiro ele já saiu correndo?

T: Sim.

[...]

Defesa: O bar onde acorreram os fatos é da sua sogra, é isso?

T: Isso.

Defesa: E você estava lá ajudando a trabalhar, o que você estava fazendo lá naquele dia?

T: Ela foi almoçar, né?, daí inclusive ela almoçou e foi tomar um banho e eu fiquei tomando conta lá da frente, foi quando isso começou.

Defesa: Você disse que eles estavam lá bebendo há muito tempo?

T: Sim.

Defesa: Você estava lá desde que horas, você estava no bar desde que horas?

T: Eu estava lá desde as quatro horas, ‘havia’ uma meia hora que eu tinha ido lá para a frente para cuidar, foi quando ela pediu para ficar lá para ela almoçar e tomar banho,

Defesa: Tá e você disse que eles já bebiam há muito mais tempo do que isso, é isso?

T: Sim.

Defesa: E como é que você soube dessa informação?

T: Porque o José Vilmar falou para ele na hora ele estava pedindo dinheiro antes da agressão, né?, que ele já vinha pagando bebida para ele desde cedo e que não iria arrumar o dinheiro para ele.

Defesa: Tá, como é esse bar aí da sua sogra?

T: Em relação a que?

Defesa: Dimensão, o tamanho dele, onde você estava, onde eles estavam?

T: Moço, eu estava atrás do balcão, eles estavam na frente, onde o José Vilmar estava praticamente quase encostado em uma parede.

Defesa: E você acompanhou toda a conversa deles?

T: Não, eu acompanhei desde o momento que ele chegou no balcão pedindo o dinheiro para o José, né?, inclusive chamando ele lá para fora para conversar, daí eles foram para fora, ‘conversou’, voltaram para dentro, daí foi onde ele começou a pedir esse dinheiro, daí José falou que não ia dar a primeira vez, na segunda ele foi e desferiu os dois socos no José.

Defesa: [...] você atendeu algum outro cliente enquanto eles estavam ali no bar?

T: Tinha uma moça aqui.

Defesa: Tá e você chegou a atender, afastar deles em algum momento?

T: Não, se afastar não, fiquei a todo o momento ali no balcão, porque inclusive não tinha só eles, tinha mais gente, não poderia deixar a frente sozinha.
[...]
(Id.
151830297 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Bruno Flávio de Assis Souza declarou que: 1) a PM foi acionada para atender uma ocorrência de roubo; 2) as pessoas que estavam no bar disserem que “
esse

rapaz estava lá e roubou um dinheiro de um senhor, que ele tinha pego dinheiro do senhor, batido ali no senhor, tinha agredido ele e pegou uma certa quantia em dinheiro”;
3) foram até a residência da vítima e constataram que estava com ‘a face machucada’, por isso a lavaram para o hospital; 4) o réu foi preso em um bairro próximo e alegou que ‘não tinha feito nada’

[...]
(Id.
151830297 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A narrativa de Wanderson Henrique da Silva foi semelhante inclusive confirmou que as pessoas que presenciaram o crime aduziram que o réu agrediu a vítima e pegou o dinheiro (Id.
151831693 - pág. 1 a 151831705 - pág. 1).

Antônia Francimar Barbosa da Silva – testemunha arrolada pela defesa – se limitou a dizer que estava no bar ‘pagando uma conta’, ouviu umas pessoas falando alto, mas não sabe o que aconteceu, porque foi embora (Id.
151831693 - pág. 1 a 151831705 - pág. 1).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) discutiu com José Vilmar, porque não gostou do que ele falou sobre sua mulher; 2) a vítima ‘jogou uma latinha de cerveja em sua cara’, por isso deu um murro nele; 3) estava em outro bar quando a vítima olhou a moto que pretendia comprar; 4) pediu dinheiro emprestado a ela; 5) na hora da briga ‘as coisas caíram no chão’, sendo que acabou pegando ‘um dinheiro a mais’, contudo, não sabia que pertencia a vítima; 6) ‘apanhou dos policiais’ e não se recorda do depoimento que prestou na delegacia, ‘porque estava muito embriagado’ (Id.
151831693 - pág. 1 a 151831705 - pág. 1).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a condenação Dyeison.

De acordo com o que restou apurado, a vítima e o réu estavam em um bar ingerindo bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, o réu pediu dinheiro emprestado a vítima, que se negou a fazê-lo.

Em seguida, ele a atingiu com um soco no rosto, que a deixou desacordada no chão, pegou o dinheiro dela e saiu correndo.

As circunstâncias em que ocorreram os fatos exsurge no depoimento de José Vilmar no ponto em que explicou para a Promotora de Justiça:
“e
le pediu, eu não dei”, então, “ele sentou no banco, ficou quieto de boa, ficou bebendo cerveja, [...], daí eu peguei, estava sentando quietinho lá tomando minha cerveja, chegou e ‘me meteu’ o braço que nem doido”.

Apesar de a vítima insistir que não viu o réu pegando seu dinheiro, ‘porque ficou desacordada no chão depois que foi golpeada por ele’, as demais provas produzidas corroboram a circunstância.

Natiele Aparecida de Melo contou para o juiz que estava cuidando do bar para a sogra e ouviu quando “
o Dyeison pediu para ele um dinheiro, só que daí ele falava que não ia dar; aconteceu que ele pediu uma vez e foi pedir a segunda vez, daí na segunda vez que ele pediu, o José falou que não iria dar, daí ele desferiu dois socos nele, foi onde ele caiu”.

A testemunha disse ainda que depois disso, o réu
“enfiou a mão no bolso [da vítima], e conforme o dinheiro caiu no chão, ele catou, daí ele saiu correndo”.

O relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência se agrega aos elementos de convicção angariados.

Consoante esclareceram em juízo, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, sendo que no bar as pessoas disseram que o réu agrediu a vítima, pegou o dinheiro dela e fugiu.

Os militares também afirmaram que a vítima foi localizada na casa dela e encaminhada para o hospital, porque estava com o rosto lesionado.

Se não bastasse, o réu admitiu que agrediu a vítima e que pegou o dinheiro.

Na delegacia de polícia, ele informou que “
a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) entregou para um traficante desta cidade a título de pagamento de drogas que adquiriu dele [...] e que a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) comprou alimentos e bebidas que consumiu”.

Embora tente se esquivar da condenação alegando que não havia intenção de roubo, pois a agressão ocorreu porque discutiu com José Vilmar, e ele lhe jogou uma 1atinha de cerveja no rosto, nada corrobora o alegado.

Na verdade, o conjunto probatório desacredita a história.

A vítima foi enfática ao dizer que não houve nenhum desentendimento naquele dia. Além disso, esclareceu que apenas aconselhou o réu a não se preocupar com a situação envolvendo a esposa dele, pois tudo se resolveria, dizendo a ele:
“rapaz larga isso, quando é no dia de amanhã vocês estão juntos”.

Ademais, Natiele – testemunha que presenciou os fatos – nada disse a esse respeito.

A alegação que Dyeison pegou o dinheiro que estava caído no chão, sem saber que pertencia à vítima também não convence.

Na verdade, ela destoa completamente do conjunto probatório, notadamente porque Natiele afirmou veementemente ter visto que, quando a vítima caiu no chão depois de levar o soco, o réu colocou a mão no bolso dela, pegou o dinheiro e saiu correndo.

Destarte, por existirem provas substanciais que a agressão aconteceu para possibilitar a subtração, inviável a desclassificação da conduta, seja para lesão corporal, seja para lesão corporal seguida de furto.

A jurisprudência ilustra a conclusão:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. APLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA.

1. Apelações criminais nas quais a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de lesão corporal, ou a revisão da pena imposta; e o Ministério Público requer a majoração da pena-base com a valoração negativa da culpabilidade, com a consequente fixação de regime de cumprimento da pena mais gravoso.

2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima e do policial que realizou o flagrante, todos coesos e harmônicos, e diante da ausência de verossimilhança da versão do acusado, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1655220
, 07041520620228070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - PREJUDICADO. 1. Encontrado a acusação apoio no conjunto probatório amealhado, que comprova a materialidade e a autoria delitiva do delito de roubo majorado, há de ser confirmada a sentença condenatória.

2. Estando demonstrado que a subtração da coisa alheia móvel ocorreu no mesmo contexto da violência empregada contra a vítima não há falar-se em desclassificação do delito de roubo majorado para lesão corporal. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.205108-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] Emergindo dos autos que o apelante não agiu com o intuito de simplesmente ofender a integridade física das vítimas, mas de subtrair os seus pertences, descabe a desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal. [...]
(TJ/MT, N.U 1004500-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

[...] Não há se falar em desclassificação do crime de roubo simples para o de lesão corporal, uma vez que o conjunto probatório contido nos autos está apto a demonstrar que o agir do apelante, que ocasionou lesões corporais no ofendido, foi com o único intuito de subtrair a carteira deste, encaixando-se, pois, sua conduta naquela descrita na norma penal incriminadora do art. 157, caput, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0000832-02.2014.8.11.0021, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

Também não procede o pretendido ajuste do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Apesar da quantidade de pena imposta - 4 (quatro) anos de reclusão –, a condição de reincidente ostentada pelo réu justifica a imposição do regime semiaberto. Confira-se:

[...] Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

[...] Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023